Tribunal: TJDFT
Processo: 0741929-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$574,58 a título de reparação por danos materiais relativos a transferência lançada da sua conta bancária a terceiro de forma irregular. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa exclusiva do autor pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva.
II. Recursos próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 45484244) que o recorrido/autor recebeu ligação supostamente da central de atendimento da recorrente, inclusive com identificador de chamada com o mesmo número do banco, perguntando se reconhecia um PIX. Ato contínuo, o autor, ao negar a pergunta, recebeu um protocolo sobre a suposta fraude e solicitado que baixasse um aplicativo. Ao abrir o app, foi solicitado que informasse o código que havia no aplicativo instalado. A partir deste momento foi realizada uma transação que afirma ser fraudulenta, caracterizando-se o “golpe da falsa central de atendimento”.
V. É incontroverso que o autor foi vítima de estelionatários e que, logo após a transação, tomou medidas a impedir novas transações : registrou do boletim de ocorrência e abertura de protocolo junto ao banco (ID 45484244, 45484245).
VI. Evidencia-se a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos do consumidor, o que ofereceu a segurança necessária ao autor para realizar o procedimento no aplicativo sob a orientação do suposto preposto do recorrente. Ademais, a atuação do fraudador, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade do banco, pois, o caso não se enquadra nas excludentes de responsabilidade previstas no §3o, do art. 14 do CDC. Com efeito, deve ser mantida a sentença na sua integralidade.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.